Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728261-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: PEDRO AGEU XAVIER SANTOS REQUERIDO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS O requerente apresentou carta testemunhável da decisão do juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que não recebeu recurso em sentido estrito, interposto de decisão que manteve as medidas protetivas de urgência (ID 48986811, p. 14/21). Sustenta que a natureza criminal das medidas protetivas, que atingem a liberdade do acusado, podem ser impugnadas por meio do recurso em sentido estrito. Não sendo esse o entendimento, pede seja o recurso conhecido em homenagem ao princípio da fungibilidade. Pretende, ainda, seja reformada a decisão recorrida ou, alternativamente, processada a carta testemunhável a fim de revogar as medidas protetivas de urgência. Não cabe recurso em sentido estrito da decisão que defere ou mantém medidas cautelares de urgência. A hipótese não é prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP. Ademais, pacífico na jurisprudência que, sem recurso próprio, possível se utilizar da reclamação ou impetrar habeas corpus para afastar eventual ilegalidade da decisão, já que a manutenção das medidas cautelares, de certo modo, restringe a liberdade de locomoção do indivíduo e, caso descumpridas, podem ensejar a prisão preventiva. Daí que, dada a natureza da carta testemunhável, somente quando inexistente outro meio de impugnação é que poderia ser utilizada, desde que nos restritos casos de denegação de recurso ou óbice ao seu seguimento. Confira-se: “(...) A carta testemunhável é instrumento processual de nítido caráter subsidiário, destinado a corrigir o equívoco decorrente da denegação de recurso ou de negativa de seu seguimento. Havendo, contudo, meios de impugnação do entrave à insurgência, não deve ser conhecida a carta. (HC 138.427/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012). Não bastasse, manter as medidas cautelares de urgência é objeto do HC n. 0726243-65.2023.8.07.0000, impetrado pelos advogados do requerente e que teve indeferida a liminar. E o julgamento do mérito está pautado para hoje - 20.7.23. Nego seguimento. Intime-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES